Tribunal: STF
Processo: AO 2658
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Magno Cardoso de Souza contra decisão que julgou resolvido o processo, sem exame do mérito, em relação ao pedido do autor de ver declarado o seu direito a ser submetido a processo administrativo perante o TJES para verificação de sua situação funcional, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015, e julgou improcedente a ação, em relação ao pedido de que seja reconhecida a ilegalidade de ato do Conselho Nacional de Justiça, em omitir-se no seu dever de decidir, fiscalizar e exigir o cumprimento de suas decisões.



    O embargante alega, preliminarmente, a “nulidade da distribuição por ausência de validade formal”, argumentando que “verifica-se a não obediência ao previsto no §3º do art. 2º da Resolução citada”.



    Afirma que “pressupõe-se, para a ocorrência conexão, a existência de duas ou mais ações que corram risco de julgamentos conflitantes. Entretanto, no presente caso, a ação que atraiu a competência foi extinta, com trânsito em julgado, há mais de 3 anos. (...) A presente ação fora distribuída em 21/03/2022. Já o MS 29082 teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 24/11/2018. Não há o que se falar em conexão entre estes processos”.



    Argui que “não há coincidência relevante entre causa de pedir ou pedido entre os referidos processos. Enquanto na presente ação se a necessidade de processo administrativo prévio para desconstituição de atos administrativos e dever de do CNJ pela fiscalização no caso referente especificamente à Resolução 80/2009. No MS 29082 discute-se primariamente a titularidade da impetrante, e alternativamente o teto remuneratório aplicado pelo TJMA em razão da Resolução 80. Apesar das similitudes, o arcabouço fático é completamente diferente, o que autoriza conclusões diversas, e impede que se aplique a prorrogação de competência em razão de conexão, por sua inexistência”.



    Expressa que “por outro lado, caso desconsiderado o trânsito em julgado, existiria conexão e possível continência quanto ao MS 27728, no qual o embargante também fora parte, da Relatoria da Ministra Rosa Weber julgado em conjunto com o MS 27571”.



    Assim, requer “que seja declarada nula a distribuição da presente ação, retornando os autos ao setor responsável para que se proceda com distribuição livre ou ao Presidente desta corte para análise de prevenção em referência ao MS 27728, nos moldes do art. 7º da Resolução 706 do STF”.



    Afirma, ainda, que houve omissão na decisão embargada, pois o decisum “faz referência ao pedido de providencias 0000384-41.2010.2.00.0000 no CNJ, onde se teria dado oportunidade ao embargante se manifestar, bem como onde fora prolatada decisão individualizada sobre o presente caso. Entretanto, deixa de esclarecer qual efeito tem essa decisão no presente contexto”.



    Pontua que o embargante “não figura como parte no referido procedimento administrativo, e nem mesmo é listado como terceiro interessado, como se observa em consulta realizado junto aos sistema de processo eletrônico do CNJ”.



    Logo, requer que se esclareça “o alcance da decisão exarada no referido procedimento administrativo”; “se as decisões proferidas têm caráter fiscalizatório, ou seja, de mera conferência dos atos dos Tribunais estaduais, ou teriam efetivamente efeito desconstitutivo”; “se fiscalizatório, (…) se a manifestação dos interessados, como o embargante, teria o condão de alterar a sua natureza para desconstitutiva”; “se desconstitutivas, por qualquer motivo, (...) se tal decisão teria o condão de substituir um efetivo processo administrativo, e em qualquer caso, qual seria seu efetivo trânsito em julgado”.



    Aduz que “o embargante havia impetrado o MS 27728”, ao que, “considerando que o referido mandado de segurança teve seu transito em julgado certificado somente ao fim do ano de 2016, bem como que os referidos procedimentos são os precursores da Resolução 80/2009, com mesmo conteúdo decisório”, também requer que se esclareça “a validade das decisões proferidas pelo CNJ e TJES com base normas com efeitos suspensos em função de decisão do STF”.



    Por fim, assevera que “algumas das questões na decisão embargada já foram objeto de decisão desta Suprema Corte no MS 27728”, afirmando que “resta claro, portanto, que fora reconhecido por este Supremo Tribunal a necessidade de processo administrativo prévio de forma individualizada no presente caso. Questão albergada pela coisa julgada”.



    Requer, portanto, “que seja declarada a nulidade da decisão embargada, haja vista esta contraditar decisão prévia transitada em julgado”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    De início, no que concerne ao alegado equívoco no apontamento de prevenção para a distribuição da presente ação, pontuo que a distribuição, no caso específico, deveria ser livre e aleatória e não direcionada por prevenção de determinado Ministro, nos exatos termos do disposto nos artigos 285 e 286 do CPC. Com efeito, só caberá distribuição por dependência, nos termos do citado artigo 286, quando:



    “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:



    I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;



    II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;



    III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento.



    Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.”



    Essa é a mesma previsão constante no RISTF, o qual dispõe que:



    “Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo. 



    § 1º O sistema informatizado de distribuição automática e aleatória de processos é público, e seus dados são acessíveis aos interessados.”



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    Da mesma forma, prevê a Resolução 706/STF, em seu artigo 6º que “O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil”.



    No caso, o que se tem são inúmeras ações atacando atos do CNJ, tendo como questões de direito a efetivação no cargo titular de serventias extrajudiciais por seus substitutos caso contassem com 5 anos de exercício até 31.12.1983, a vacância da serventia extrajudicial ocupada sem concurso público (pós CF/1988) e a aplicação do teto constitucional remuneratório ao prestador de serviços notariais e de registro, ainda que de forma interina. 



    Afastada a hipótese de continência, já que, além de diversas as partes, não há, em relação às ações, abrangência do objeto de uma delas no da outra, poder-se-ia cogitar em conexão por haver identidade de causa de pedir. 



    Contudo, a aventada conexão, dadas as peculiaridades, não justifica distribuição das novas ações por prevenção. Inúmeras demandas com esta causa de pedir já tramitaram no STF e foram relatadas por praticamente todos os Ministros, o que permitiu, inclusive, a formação de orientação consolidada acerca da solução da controvérsia. 



    Como consequência, não há qualquer risco de que venham a ser proferidas decisões conflitantes, o que justificaria o deslocamento da competência por conexão. 



    Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos do Professor Nelson Nery Júnior, “a reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das ações já esta finda não há perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão” (NELSON NERY JÚNIOR, Código de Processo Civil Comentado, 16ª Edição, Revista dos Tribunais, pg. 376). 



    Não bastasse isso, as ações apontadas como atrativas da prevenção há muito transitaram em julgado (MS 27.728, trânsito em julgado em 1º/10/2016; e MS 29.082, trânsito em julgado em 24/11/2018) o que também afasta qualquer possibilidade de risco de decisões conflitantes.



    No entanto, ainda que se pudesse cogitar em livre distribuição, a ação foi processada e julgada em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Assim, nada justifica, nesse estágio, a declinação da competência com a invalidação da decisão já proferida.



    No mais, registre-se, que a decisão impugnada assentou, de forma clara e objetiva, que “o próprio CNJ, em cumprimento à sua Resolução 80/2009, apurou, no Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, a situação particular de cada uma das serventias extrajudiciais existentes no país, dentre as quais a titularizada pelo autor, e concluiu pela irregularidade do provimento do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES”.



    Consignou, também que, “nesse procedimento, os titulares dos cartórios foram intimados para apresentar defesa, juntar documentos e se pronunciar livremente nos autos, para comprovarem a regularidade da condição de responsáveis pelos cartórios extrajudiciais. E, na oportunidade o autor interveio no procedimento e apresentou suas razões”.



    Importante, ainda, destacar que o MS 27.728, Rel. Min. ROSA WEBER, teve a ordem denegada, não havendo que se falar, portanto, em resguardo de eventual direito por esta CORTE.



    Frise-se, por fim, que o magistrado, ao analisar a controvérsia, não está obrigado a refutar todos os fundamentos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema, o que restou bem demonstrado na decisão embargada.



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente